Tribunal: TJDFT
Processo: 0060150-94.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0060150-94.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE MANOEL HONÓRIO CARRIJO D E S P A C H O Na petição de ID 67983817, o apelado informa que as partes estão em tratativas extrajudiciais para fins de composição amigável, requerendo, assim, que o processo permaneça sobrestado, até a comunicação do acordo. Diante disso, e considerando que ainda não houve o julgamento do processo de repercussão geral (RE 626.307/SP – Tema 264), mantenha-se o feito sobrestado. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora